Tribunal: TJDFT
Processo: 0753295-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO MANIFESTAÇÃO SOBRE A INICIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREJUÍZO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e os recebeu como simples manifestação acerca da inicial do cumprimento de sentença, afastando a apresentação de impugnação própria, sob o fundamento da instrumentalidade das formas, diante de alegação do agravante de nulidade de intimação e de prejuízo processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de nulidade da intimação da decisão agravada pode ser apreciada em grau recursal; e (ii) estabelecer se é válida a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para converter embargos de declaração em manifestação acerca da inicial do cumprimento de sentença, sem prejuízo ao direito de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da intimação não supera a barreira do conhecimento, pois não foi submetida à análise do juízo de origem, configurando supressão de instância.
4. Ainda que superado o óbice do não conhecimento, a inexistência de prejuízo afasta a nulidade, uma vez que o agravante tomou ciência da decisão e interpôs o recurso dentro do prazo legal.
5. O princípio da instrumentalidade das formas admite a validação de atos praticados de modo diverso do previsto em lei apenas quando atingida sua finalidade e inexistente prejuízo, conforme dispõe o art. 277 do CPC.
6. Os embargos de declaração opostos continham alegação própria desse meio recursal, indicando a intenção do agravante de integrar a decisão, e não de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.
7. A conversão automática dos embargos de declaração em manifestação sobre a inicial suprimiu a faculdade processual do agravante de apresentar impugnação própria, restringindo o contraditório e a ampla defesa.
8. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, no caso concreto, causou prejuízo processual ao agravante, ao impedir a apresentação integral de suas teses defensivas na via adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de nulidade não apreciada pelo juízo de origem não pode ser conhecida em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
2. O princípio da instrumentalidade das formas somente pode ser aplicado quando não houver prejuízo às partes.
3. A conversão de embargos de declaração em manifestação sobre a inicial do cumprimento de sentença, quando suprime a possibilidade de impugnação própria, viola o contraditório e a ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 277.